Tribunal: TJPA
Processo: 0875590-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875590-21.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA SILVA DE MORAES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO DA GENITORA FALECIDA DA AUTORA. INTERESSE E UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 03/2014 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA QUE ORIENTA NO SENTIDO DO FORNECIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO DE PESSOAS OBITUADAS AOS SEUS FAMILIARES OU SUCESSORES. PRECEDENTES. ATO ILÍCITO. EVIDENCIADO. ART. 927 E ART. 186 DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA CAROLINA SILVA DE MORAES
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 11002811):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONFIRMAR a obrigação de fazer requerida na inicial com relação a entrega da cópia integral do prontuário médico de ODINEIA MARIA DA SILVA MORAES.

Reputo integralmente cumprida a obrigação conforme evidenciado no ID. 45490981.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade das verbas em relação a autora, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Transitada em julgado a presente decisão, pagas as custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 11002814), alegando em síntese que foi indevida a sentença de parcial procedência. Isso porque, faria jus a indenização por danos morais, tendo em vista que como consumidora, teve violado o seu direito à informação.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que seja julgado procedente o pleito de indenização por danos morais, em
quantum
não inferior a R$ 10.000,00, em razão da negativa de fornecimento do prontuário médico de sua genitora, falecida no estabelecimento da ré.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 11002819), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença. Isso porque, não haveria que se falar
in casu
em danos morais indenizáveis.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, apenas determinando a obrigação de fazer, qual seja a entrega do prontuário da mãe da autora, que havia falecido em Hospital da Unimed, sem, contudo, condenar à ré a indenização por danos morais.

Em exordial (Num. 11002758), a autora alega que sua mãe, Sra. Odineia Maria da Silva Moraes, teria falecido dia 15/05/2021 no Hospital Geral da Unimed, contudo, até o ajuizamento da ação em 17/12/2021, não teve acesso ao prontuário médico da genitora, razão pela qual postulou pela obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Devidamente citada, a ré apresentou Contestação (Num. 11002799), alegando que a ação deveria ser julgada totalmente improcedente, vez que compete às instituições guardiãs dos prontuários médicos, a preservação da intimidade e do sigilo profissional, portanto, devida a negativa. Logo, inexistindo ato ilícito, incabível os pedidos autorais indenizatórios.

Pois bem.

Registre-se, inicialmente, que a demanda se submete à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente relação de consumo travada entre os litigantes.

Como se sabe, a legislação estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que, independentemente de prova de culpa, deve reparar os danos causados ao consumidor, oriundos da falha na prestação de seus serviços.

Antes de adentrar no mérito, é de bom alvitre discorrer sobre o prontuário médico e sua classificação. Este se refere à união dos documentos que registram procedimentos, exames, condições físicas e demais informações do paciente, competindo ao estabelecimento de saúde a responsabilidade por sua guarda.

Conforme preceitua a Resolução n.º 196/96 do Conselho Nacional de Saúde:

“O prontuário deve conter, de forma legível, identificação do paciente; evolução médica diária (no caso de internação); evoluções de enfermagem e de outros profissionais assistentes; exames laboratoriais, radiológicos e outros; raciocínio médico, hipóteses diagnósticas e diagnóstico definitivo; conduta terapêutica, prescrições médicas, descrições cirúrgicas, fichas anestésicas, resumo de alta, fichas de atendimento ambulatorial e/ou atendimento de urgência, folhas de observação médica e boletins médicos.”

Evidente,
in casu
, a recusa da demandada em fornecer o prontuário médico solicitado. Nesse contexto, não há que se falar em violação ao art. 89 do Código de Ética Médica, tendo em vista que a autora é filha da
de cujus
. Assim, a recusa da demandada em apresentar o prontuário médico mostra-se indevida. Vejamos:

Art. 89.
Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

§1º.
Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante.

§2º.
Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional.

Acerca do tema, é válido trazer trecho da Recomendação n.º 3/14 do CFM:

RECOMENDA-SE:

Art. 1º -
Que os médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar:

a) forneçam, quando solicitados pelo cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários médicos do paciente falecido: desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária, e

b)
informem os pacientes acerca da necessidade de manifestação expressa da objeção à divulgação do seu prontuário médico após a sua morte.

Vejamos a jurisprudência pátria sobre tema:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, REFORMANDO, DE OFÍCIO, A SOLUÇÃO DE 1º GRAU, APENAS PARA CONDENAR O ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGADO QUE CONSIGNOU, AINDA, A ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO QUE SE REVELA COMO ÚNICO MEIO HÁBIL À VERIFICAÇÃO DA CAUSA DA MORTE DA FILHA DA DEMANDANTE, DAÍ SE AFIGURANDO PRESENTE, EM TESE, O INTERESSE E A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA.
DIREITO À INFORMAÇÃO. RECOMENDAÇÃO Nº 03/2014, DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, QUE ORIENTA NO SENTIDO DO FORNECIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO DE PESSOAS OBITUADAS AOS SEUS FAMILIARES OU SUCESSORES. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE.
AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A RENOVAR ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. MANTIDA A SOLUÇÃO ANTERIOR DESTE RELATOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO, APLICANDO-SE OS HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJ-RJ - APL: 00111587920138190038, Relator: Des(a). MAURO DICKSTEIN, Data de Julgamento: 18/04/2017, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO APENAS DO PEDIDO COMINATÓRIO – RECURSO DA AUTORA –
DANO MORAL VERIFICADO NO CASO CONCRETO – RECUSA DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS QUE DESBORDA DOS MEROS ABORRECIMENTOS E, INCLUSIVE, PODE TER CAUSADO ATRASO NO DESENVOLVIMENTO DA AUTORA, PIORANDO AINDA MAIS O SEU JÁ DELICADÍSSIMO QUADRO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10016026120148260020 SP 1001602-61.2014.8.26.0020, Relator: Nilton Santos Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2018, 3ª Câmara de Direito Privado).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. NÃO FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO PELA REQUERIDA
, QUE PREJUDICOU O AUTOR EM AÇÃO BUSCANDO BENEFÍCIO JUNTO AO INSS. SENTENÇA QUE DEU POR PREJUDICADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM RAZÃO DO EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO, MAS CONDENOU A PARTE RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSOS DAS PARTES. Negligência da requerida quanto ao extravio do prontuário médico, caracterizando falha na prestação de serviço. Documento que continha informações importantes sobre o estado de saúde do autor, que o utilizaria em demanda judicial.
Não fornecimento de documento que deu ensejo à presente demanda. Dano moral evidenciado, não se caracterizando mero aborrecimento. Valor da indenização bem estipulada na sentença. Sentença mantida.
Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10312904120218260564 SP 1031290-41.2021.8.26.0564, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

Logo, extrai-se dos autos que houve falha na prestação dos serviços da ré, causando à demandante transtornos e constrangimentos, de sorte que a reparação por dano moral, na hipótese vertente, se mostra necessária.

Importa destacar que a pretensão da apelante está amparada também, pelo direito à informação, consagrado no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal:

Art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Cumpre destacar ainda, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito do consumidor à reparação dos danos patrimoniais e morais, especificamente no inciso VI, do artigo 6º:

Art. 6º.
São direitos básicos do consumidor: (...)

VI -
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Assim, demonstrado o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe o reconhecimento ao direito do consumidor à indenização por danos morais, que objetiva a reparação de um dano causado, com a consequente diminuição do patrimônio do responsável, de forma a desestimular a repetição do ato ilícito praticado.

Evidenciada a abusividade na negativa do fornecimento de prontuário médico da mãe falecida da autora, cabe a reparação dos danos sofridos pela beneficiária. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade.

Com efeito, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva, presentes o ato ilícito, o nexo causal e dano moral, cabe ao demandado o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Acerca do
quantum
, certo é que compete ao magistrado, usando de bom senso, estimá-lo, visando à reparação da culpa por parte da demandada, ao mesmo tempo em que deve dar um consolo ao autor e a certeza de que não ficou impune aquele que causou a sua dor.

Assim, embora não haja um critério predeterminado na fixação de montante da reparação, ensina a doutrina que algumas circunstâncias devem ser observadas quando da quantificação, pautadas pelo binômio compensação à parte lesada e sanção ao lesante.

Ora, é sabido que a condenação deve representar um freio para que fatos semelhantes não se repitam. Mas não menos verdadeiro é que não deve a indenização arbitrada servir de causa de enriquecimento para quem dela se beneficia.

Sopesando os elementos de informação carreados aos autos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela adequado e às finalidades punitiva e reparatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte ré a indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença, pelos fundamentos lançados alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024